Tribunal: STF
Processo: RE 709685
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA VINCULAÇÃO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO MUNICIPAL AO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ART. 37, INC. XIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.